Tribunal: TJDFT
Processo: 0738394-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA No 1169. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso do processo, na origem, em decorrência da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no curso do REsp no 1.978.629-RJ, que será julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema no 1169).
2. A referida Corte Superior determinou a suspensão do curso dos processos em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1037, inc. II, do CPC, para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica.
3. O sobrestamento do curso do processo, com a aplicação imediata do comando previsto no Tema no 1169, não pode ocorrer sem a prévia constatação da real existência de controvérsia a respeito da necessidade de prévia liquidação da sentença no caso concreto.
4. No caso em análise não há controvérsia a respeito da eventual imprescindibilidade de liquidação, o que afasta a necessidade de suspensão do curso do processo de origem.
5. Recurso conhecido e provido.